Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. MAJORAÇÃO NEGADA.
1. Os critérios para a fixação do dano moral são difusos e de difícil consolidação sistemática pela subjetividade que é inerente ao tema. A despeito disso, é consenso jurisprudencial e doutrinário que a extensão do dano é o vetor principal na determinação do quantum da reparação.
2. Se na hipótese o valor cobrado indevidamente será restituído em dobro e não se observam outros desdobramentos do evento, merece prestígio a sentença que fixou os danos morais em R$1.000,00.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4 Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), ficando suspensa a exigibilidade, diante do benefício da gratuidade de justiça ora concedido.